Tribunal: TJBA
Processo: 8050603-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050603-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA

Advogado(s)
:
VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR, JULIA MONORI SILVA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALTERAÇÕES EM UNIDADES DE MEDIDA E VALORES. AUSÊNCIA DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL. ALEGADA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A autoridade coatora foi corretamente indicada como Presidente do Tribunal de Contas, sendo incabível a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

2. A sanção aplicada decorre de alterações relevantes nos parâmetros licitatórios, sem a devida reabertura do prazo editalício, em afronta aos princípios da publicidade e isonomia.

3. As decisões administrativas do TCM-BA estão devidamente motivadas e respeitam o devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituí-las por juízo de conveniência.

4. Inexistente prova cabal de ilegalidade ou abuso de poder.

5.
Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8050603-23.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA
, e na condição de impetrado o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR
A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA